Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-41.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801356-41.2023.8.14.0061

APELANTE: AILA OHANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. A impetrante buscava o reconhecimento do direito à licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não apreciação do pedido liminar. Requereu, ainda, a consideração de prova nova indicando possível adulteração de documentos por agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares constitui violação a direito líquido e certo da servidora pública; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos pedidos liminar e de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de licença sem remuneração para tratar de interesse particular é ato discricionário da Administração Pública, conforme dispõe o art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 10.959/2022, estando condicionada à conveniência e à oportunidade do serviço público.

A negativa administrativa foi devidamente motivada, com base na necessidade de continuidade dos serviços de fisioterapia no município diante da escassez de profissionais na área.

A sentença de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo analisado o mérito da impetração, ainda que de forma sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 339).

A alegação de omissão quanto ao pedido liminar configura, no máximo, erro material, passível de correção por embargos de declaração, os quais não foram opostos pela parte.

A juntada de prova nova, consubstanciada em relatório técnico do Ministério Público, não é suficiente para infirmar o caráter discricionário do ato administrativo ou para caracterizar direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de licença sem remuneração para tratar de interesse particular é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do serviço.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta adequadamente as questões suscitadas, ainda que de forma concisa.

A omissão ou erro material relativo à apreciação de pedido liminar deve ser arguido por meio de embargos de declaração, não sendo fundamento suficiente para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV; Lei Complementar Municipal nº 10.959/2022, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-SC, AI 5003386-07.2023.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 02.05.2023; TJ-MG, AC 5008011-91.2019.8.13.0433, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801356-41.2023.8.14.0061

AGRAVANTE:
AILA OHANA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25568109)

interposto por
AILA OHANA DA SILVA PEREIRA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24932501 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que denegou a segurança, entendendo que a licença pretendida não constitui direito líquido e certo da impetrante, mas sim ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 10.959/2022, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, a agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, especialmente ao deixar de apreciar o pedido liminar e os pedidos de mérito, o que configuraria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Afirma, ainda, ter havido erro material na decisão, pois esta teria afirmado a apreciação do pedido liminar quando, na realidade, não houve manifestação expressa.

Por fim, junta prova nova, consubstanciada em relatório técnico do Ministério Público, apontando indícios de adulteração de documentos por agentes públicos municipais.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26632089), na ocasião o agravado requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, refletindo a correta aplicação do princípio da discricionariedade administrativa na negativa de concessão de licença sem remuneração, matéria já pacificada na jurisprudência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que denegou a segurança, entendendo que a licença pretendida não constitui direito líquido e certo da impetrante, mas sim ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 10.959/2022, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24932501):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

A controvérsia central dos autos reside na suposta omissão da Administração Pública ao não apreciar tempestivamente os requerimentos da apelante, bem como na alegação de que a licença por motivo de afastamento do cônjuge deveria ser concedida como direito subjetivo.

Todavia, não assiste razão à apelante.

A análise da sentença recorrida evidencia que a magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que a concessão de licença sem remuneração não é direito líquido e certo do servidor, mas sim ato discricionário da Administração, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 10.959/2022, que disciplina a concessão de afastamentos no âmbito do serviço público municipal.

O artigo 103 da referida legislação estabelece expressamente que a licença para tratar de interesse particular somente poderá ser concedida a critério da Administração, observando-se a conveniência do serviço público. O dispositivo normativo dispõe:

"A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, sem remuneração, não se computando o tempo de licença para nenhum efeito."

Além disso, a documentação acostada aos autos demonstra que a Administração Pública apreciou o requerimento da servidora, informando-lhe que a licença pleiteada não poderia ser concedida devido à necessidade de manutenção dos serviços de fisioterapia prestados à população do município, diante da escassez de profissionais na área da saúde.

No tocante à alegação de equívoco na sentença quanto à apreciação do pedido liminar, verifica-se que o eventual erro material apontado não compromete a fundamentação do decisum nem gera prejuízo à parte recorrente, não se justificando a anulação da decisão por esse motivo. Ademais, eventual omissão deveria ter sido sanada por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria corrobora a tese de que a concessão de licenças e afastamentos no serviço público não constitui direito subjetivo do servidor, mas sim uma prerrogativa da Administração, que deve considerar o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. INDEFERIMENTO COM BASE NO ART. 139 DA LCM N. 660/2007. PODER DISCRICIONÁRIO CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PARA VERIFICAR A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE DA CONCESSÃO DA LICENÇA, VISANDO SEMPRE AO INTERESSE PÚBLICO. NEGATIVA MOTIVADA E JUSTIFICADA PELO INTERESSE PÚBLICO NA PERMANÊNCIA DO REFERIDO PROFISSIONAL EM ATIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50033860720238240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - INDEFERIMENTO MOTIVADO - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. Tendo o Poder Executivo apresentado motivação razoável para indeferir a licença para cuidar de interesses particulares requerida por sua servidora, ao Poder Judiciário é defeso julgar a conveniência e oportunidade dessa negativa, pena de ofensa ao poder discricionário do administrador e, consequentemente, ao princípio constitucionalmente consagrado da separação de poderes (art. 2º, CF).

(TJ-MG - AC: 50080119120198130433, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão monocrática ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante e manter a sentença proferida no 1º grau que denegou a segurança pleiteada pela autora, no mandado de segurança de origem.

A decisão monocrática contestada analisou corretamente os argumentos da sentença original e concluiu que não há direito líquido e certo à licença sem remuneração solicitada.

Como foi destacado, esse tipo de licença é um ato administrativo discricionário, ou seja, depende da avaliação da conveniência e oportunidade por parte da Administração, conforme o artigo 103 da Lei Complementar Municipal nº 10.959/2022. Mesmo que a lei local permita a concessão da licença, ela deixa claro que a decisão cabe ao gestor público, que, neste caso, negou o pedido de forma justificada, alegando a falta de profissionais de fisioterapia no Município.

Quanto à alegação de ausência de apreciação do pedido liminar e dos pedidos de mérito, verifica-se que eventual omissão ou erro material não comprometeu a prestação jurisdicional, tampouco foi objeto de embargos de declaração, meio adequado à sua correção. A sentença, embora sucinta, enfrenta o mérito da impetração ao concluir pela ausência de direito líquido e certo, estando, portanto, devidamente fundamentada.

No tocante à prova nova, relatório técnico do Ministério Público apontando possível prática de adulteração de documentos por agentes públicos, não há demonstração de que tal conduta tenha afetado diretamente os documentos relativos ao caso da agravante. Além disso, não se trata de prova cuja ausência comprometa a análise jurídica já realizada nos autos. O juízo de conveniência e oportunidade da Administração foi devidamente exercido, dentro dos limites legais, com fundamentação compatível com o interesse público.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24932501, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025